Tribunal: TJES
Processo: 5002723-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002723-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAGUERITA LEE e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de ato coator proferido pelo Juiz de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, em razão da decretação da sua prisão preventiva no inquérito policial n.º 0000132-45.2025.8.08.0014.

2. O impetrante alega ausência de fundamentos para a manutenção da prisão, ofensa ao princípio da homogeneidade, existência de condições pessoais favoráveis e que a ausência de residência no distrito da culpa não pode ser o único fundamento para a segregação cautelar.

3. O paciente se encontra preso preventivamente após homologação da sua prisão em flagrante, sendo imputado a ele o crime de importunação sexual cometido contra vítima que viajava em ônibus intermunicipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) analisar a alegação de violação ao princípio da homogeneidade; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando o fumus comissi delicti evidenciado pelo depoimento da vítima e testemunhas, bem como o periculum libertatis, justificado pela periculosidade concreta da conduta do paciente e pela ausência de vínculo com o distrito da culpa.

6. O princípio da homogeneidade não é violado, pois, em sede de habeas corpus, não é possível prognosticar a pena eventualmente aplicada, sendo incerta até mesmo a condenação, conforme jurisprudência do tribunal.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando evidenciados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

2. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, pois, em habeas corpus, não se pode antecipar a eventual pena aplicável.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC n.º 5001465-57.2023.8.08.0000, Rel. Des.a Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
JOAO BATISTA MALAQUIAS,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES,
por ato coator consistente na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial de n.º 0000132-45.2025.8.08.0014.

O impetrante alega (1) ausência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, (2) ofensa ao princípio da homogeneidade, e (3) que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que o fato de ele não possuir residência no distrito da culpa não pode ser o único fundamento para a manutenção da prisão cautelar.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 12367746.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 12443475.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 12454464, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, verifico que existe decisão do juízo coator sobre a decretação da prisão preventiva, a qual foi proferida em Audiência de Custódia, de modo que a preliminar arguida pelo Ministério Público, de não conhecimento da impetração, fundamentada unicamente na ausência de pedido de liberdade provisória, deve ser rejeitada.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
JOAO BATISTA MALAQUIAS,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES,
por ato coator consistente na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial de n.º 0000132-45.2025.8.08.0014.

O impetrante alega (1) ausência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, (2) ofensa ao princípio da homogeneidade, (3) que o paciente possui condições pessoais favoráveis e (4) que o fato de ele não possuir residência no distrito da culpa não pode ser o único fundamento para a manutenção da prisão cautelar.

O paciente se encontra preso preventivamente, após homologação de sua prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, por meio de decisão proferida pela autoridade acoimada de coatora em audiência de custódia.

Consta do APFD que o paciente teria importunado a vítima sexualmente, passando a mão entre suas pernas, quando ambos viajavam a bordo de um ônibus intermunicipal da Viação Águia Branca.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima Cleurides de Souza Mota Cruz assim se manifestou sobre os fatos ocorridos:

“[...] QUE AFIRMA MORARNA RUA TURIAÇU Nº 190, BAIRRO EL DORADO, NA SERRA/ES; QUE POSSUI NUMERO DE CONTATO 27 999577032; QUE NA NOITE DE ONTEM, DIA 16.02.2025,
A DECLARANTE ESTAVA COMO PASSAGEIRA NO ONIBUS ÁGUIA BRANCA QUE SE DESLOCAVA DA SERRA À CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
; QUE QUANDO ENTROU NO ONIBUS O SUSPEITO JÁ ESTAVA SENTADO NA POLTRONA; QUE A POLTRONA DA DECLARANTE ERA A DE NÚMERO DE 07; QUE
A DECLARANTE INFORMA QUE O SUSPEITO ATÉ FICOU PUXOU PAPO, MAS A DECLARANTE ESTAVA MUITO CANSADA E PREFERIU DESCANSAR; QUE DURANTE O TRAJETO, AS LUZES DE DENTRO DO ONIBUS ESTAVAM DESLIGADAS MOMENTO EM QUE A DECLARANTE SE SURPREENDEU COM UMA MÃO ENTRE AS SUAS PERNAS; QUE NESSE EXATO MOMENTO A DECLARANTE ACORDOU E GRITOU QUESTIONANDO O QUE ESTAVA ACONTECENDO; QUE A DECLARANTE REPREENDEU O SUSPEITO E CHAMOU O MOTORISTA; QUE A DECLARANTE ACREDITA QUE ESSE CONTATO SERIA PARA FINS SEXUAIS
; QUE O SUSPEITO AFIRMOU QUE A DECLARANTE ESTAVA DOIDA E QUE NÃO TINHA ACONTECIDO; QUE A DECLARANTE INFORMA QUE O SUSPEITO APARENTA TER USADO BEBIDA ALCOOLICA; QUE A DECLARANTE ACREDITA QUE NINGUÉM VISUALIZOU O ACONTECIMENTO; QUE A DECLARANTE AFIRMA NUNCA TER VISTO O SUSPEITO”.

O juízo coator, ao fundamentar a necessidade da prisão preventiva, manifestou-se no sentido de que “
Estão presentes os pressupostos para a decretação da medida extrema, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313 do CPP, uma vez que
o crime possui pena máxima superior a quatro anos
. Presentes ainda os pressupostos do artigo 312 do CPP, principalmente para a garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando
o fato do agente não possuis qualquer vínculo com o distrito da culpa
. Destaco que a conduta do autuado é de extrema reprovabilidade, e
seu atuar indica periculosidade incomum que deve ser refreada
. Saliento que primariedade e bons antecedentes não são garantidores da concessão da liberdade provisória
”.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a decisão acoimada de coatora se encontra devidamente fundamentada, a prisão preventiva está motivada no “
fumus comissi delicti
” evidenciado pelo depoimento da vítima, motorista do ônibus e policiais que atuaram no flagrante, como também através do “
periculum libertatis
” evidenciado pela periculosidade concreta da conduta do paciente, bem como pela ausência de vínculo com o distrito da culpa.

Dessa forma, a decisão questionada se encontra lastreada nos requisitos presentes nos artigos 312 do CPP, bem como obedece a regra prevista no art. 313, I e III, do CPP, já que a pena máxima em abstrato para este tipo de crime ultrapassa os 04 (quatro) anos e foi cometida no contexto de violência de gênero.

Além disso, não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade, pois conforme já decidiu este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal no 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.a RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Por fim, as condições pessoais do paciente, por si só, não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto
.